Tribunal: TJMT
Processo: 1000377-48.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000377-48.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), ANTONIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 838.519.411-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (FIRMAGON 240MG E FIRMAGON 80MG) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – TEMA 793/STF – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO AO ESTADO DE MATO GROSSO – MEDICAMENTO ONCOLÓGICO – ALTA COMPLEXIDADE – RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA ESTADUAL – AFASTADA EXCLUSÃO DO ENTE MUNICIPAL DO POLO PASSIVO – PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO – MANUTENÇÃO DA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO JUDICIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante tese fixada pelo STF no Tema 793: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

2. No caso concreto, o parecer do NAT apontou que o medicamento pleiteado (Firmagon - degarelix) é de responsabilidade do Hospital do Câncer de Mato Grosso (UNACON), sob gestão estadual, mostrando-se acertado o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, mantida a responsabilidade solidária subsidiária do Município.

3. A solidariedade entre os entes federativos na prestação do direito à saúde não autoriza a exclusão de qualquer dos réus do polo passivo, mas apenas o direcionamento da obrigação primária ao ente responsável conforme as regras do SUS.

4. O prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da decisão se mostra razoável em razão da natureza da enfermidade e da urgência do tratamento medicamentoso, preservando-se o direito à vida e à saúde do paciente.

5. A possibilidade de bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento da decisão judicial constitui meio coercitivo válido para garantir a efetividade do provimento jurisdicional em matéria de saúde, sendo legítima sua previsão.

6. Recurso parcialmente provido apenas para confirmar o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, sem exclusão da responsabilidade solidária subsidiária do Município de Pontes e Lacerda.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos do processo no 1006221-23.2024.8.11.0013, deferiu a tutela de urgência antecipada determinando que o Estado de Mato Grosso e o Município de Pontes e Lacerda disponibilizem ao autor/agravado, no prazo de 05 (cinco) dias, os medicamentos Firmagon 240mg e Firmagon 80mg na quantidade prescrita pelo médico especialista, sob pena de bloqueio judicial.

Em suas razões, o Agravante sustenta, em síntese: a) inobservância pelo juiz de primeiro grau ao Tema 793 do STF, pois não direcionou o cumprimento da obrigação exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, ente público responsável primário, segundo as regras do SUS, pelo fornecimento dos medicamentos pretendidos; b) inadequação da determinação de bloqueio de verbas públicas do município em caso de descumprimento da decisão judicial; c) ausência de razoabilidade no prazo concedido pelo juízo de primeiro grau para cumprimento das obrigações constantes da decisão liminar.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender a exigibilidade da decisão hostilizada em todos os seus termos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória, direcionando o cumprimento da obrigação apenas ao Estado de Mato Grosso, excluindo o Município de Pontes e Lacerda da relação processual ou, alternativamente, que seja ampliado o prazo para cumprimento da decisão liminar e afastada a possibilidade de bloqueio de verbas públicas.

Liminar parcialmente deferida em ID. 275768858.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 279476358) argumentando pela manutenção da solidariedade entre os entes públicos, bem como destacando que todos os 141 municípios do Estado de Mato Grosso adotaram gestão plena dos serviços de saúde, inclusive recebendo repasses financeiros para o custeio desses serviços.

O Agravado, por seu turno, ofertou contrarrazões (ID 284306862) pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que a decisão agravada não merece reparos, considerando a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à análise da responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde pública, especificamente quanto ao direcionamento da obrigação de fornecimento de medicamentos oncológicos ao Estado de Mato Grosso, à possibilidade de exclusão do Município do polo passivo da ação, ao prazo para cumprimento da decisão e à determinação de bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento.

Com efeito, é cediço que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 855.178/SE, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 793), reafirmou sua jurisprudência acerca da responsabilidade solidária dos entes federativos no que se refere ao fornecimento de tratamento médico adequado aos necessitados, fixando a seguinte tese:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

A tese adotada pelo STF confirma a responsabilidade solidária dos entes públicos, permitindo que qualquer um deles figure no polo passivo da demanda, isolada ou conjuntamente. Todavia, estabelece que cabe ao magistrado, sempre que possível, observar os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde, direcionando o cumprimento da obrigação ao ente público que, segundo as regras do SUS, teria a responsabilidade primária pelo fornecimento do medicamento ou tratamento pleiteado.

Conforme se extrai do voto condutor do acórdão, da lavra do Ministro Edson Fachin:

"Nesses casos em que há um responsável previamente determinado por lei ou pactuação entre os gestores, mas se impõe a responsabilidade a outro ente federado, que acaba cumprindo a obrigação no lugar do primeiro, é obrigação do magistrado – em face do dever de ressarcimento – reconhecer tal fato, desde, claro, que da relação jurídico-processual tenham participado todos os devedores, para direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento."

No caso concreto, o parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do Tribunal de Justiça de Mato Grosso foi claro ao afirmar que o medicamento pleiteado (Firmagon - degarelix) é de responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso, devendo ser fornecido pelo Hospital do Câncer de Mato Grosso. Transcrevo o seguinte trecho do parecer:

"Considerando que a paciente está sendo assistida pela UNACON - Hospital do Câncer de Mato Grosso, dessa forma é de responsabilidade da referida unidade garantir a paciente o atendimento integral e o fornecimento dos medicamentos antineoplásicos preconizado pelo SUS para o tratamento de sua condição clínica."

A UNACON (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia), conforme apontado no parecer do NAT, é gerida pelo Estado de Mato Grosso, sendo de sua responsabilidade o fornecimento de medicamentos oncológicos aos pacientes que realizam tratamento naquela unidade de saúde.

Assim, mostra-se acertado o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, sem, contudo, afastar a responsabilidade solidária subsidiária do Município de Pontes e Lacerda, que deverá ser acionado apenas na hipótese de descumprimento da obrigação pelo ente estadual.

O Município agravante pleiteia ainda, a sua exclusão do polo passivo da demanda, ao argumento de que a responsabilidade primária pelo fornecimento do medicamento é do Estado de Mato Grosso.

No entanto, a responsabilidade solidária dos entes federativos para o fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde não permite a exclusão de qualquer deles do polo passivo da demanda. A solidariedade implica justamente a possibilidade de o autor escolher contra quem direcionar sua pretensão, seja contra um, alguns ou todos os entes federados.

Nesse sentido, o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso não autoriza a exclusão do Município do polo passivo, mas apenas estabelece uma ordem preferencial de responsabilidade, conforme as regras de repartição de competências do SUS.

Importante destacar que a exclusão do Município do polo passivo poderia fragilizar a posição processual da parte autora, especialmente em caso de eventual descumprimento da obrigação pelo Estado de Mato Grosso, situação em que o paciente ficaria desamparado e teria que ingressar com nova ação judicial contra o Município, o que comprometeria a efetividade da prestação jurisdicional e colocaria em risco seu direito fundamental à saúde.

Portanto, ainda que a responsabilidade primária pelo fornecimento do medicamento seja do Estado de Mato Grosso, o Município deve permanecer no polo passivo da demanda, com responsabilidade subsidiária em caso de descumprimento da obrigação pelo ente estadual.

Em relação ao questionamento referente ao prazo de 5 (cinco) dias fixado pelo juízo de origem para cumprimento da decisão liminar, alegando ser exíguo e insuficiente para a adoção das providências administrativas necessárias.

Em se tratando de fornecimento de medicamentos para tratamento de câncer, enfermidade grave que pode comprometer a vida do paciente se não tratada adequadamente, o prazo de 5 (cinco) dias se mostra razoável e proporcional à urgência que o caso requer.

Além disso, o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso já confere ao Município agravante uma posição subsidiária, sendo acionado apenas em caso de descumprimento pelo ente estadual, o que, na prática, amplia o prazo para eventual cumprimento da decisão pelo Município.

Assim, não vejo razão para dilação do prazo fixado pelo juízo de origem, considerando a natureza da enfermidade e a urgência do tratamento medicamentoso, sendo prioritária a preservação do direito à vida e à saúde do paciente.

Quanto ao afastamento da multa fixada em caso de descumprimento, verifica-se que a decisão impugnada sequer fixou a multa em caso de descumprimento, o contrário a decisão determinou sob pena de bloqueio, como se vê:

“Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência antecipada, determinando que os requeridos disponibilizem, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, os medicamentos Firmagon 240mg e Firmagon 80mg ao autor, na quantidade prescrita pelo médico especialista, sob pena de bloqueio judicial”.

Por fim, o Município agravante insurge-se contra a determinação de bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento da decisão judicial.

Muito embora o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tenha firmado entendimento, em alguns precedentes citados pelo agravante, no sentido de que o bloqueio online de verbas públicas não seria a medida mais eficaz para garantir o cumprimento de decisões judiciais em matéria de saúde, há que se considerar a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Supremo Tribunal Federal sobre o tema.

O STJ firmou entendimento, inclusive em recurso repetitivo (Tema 84), de que é possível o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde. Confira-se:

"ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC/1973. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO. SISTEMA DA PERSUASÃO RACIONAL OU DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. LIVRE VALORAÇÃO DA PROVA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. TEMA 84. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ." (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)

Na mesma linha, o STF reconheceu a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de decisão judicial que determina o fornecimento de medicamentos:

"É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. Sentença que determina ao Executivo estadual obrigação de fazer, consistente em realização de obras em estabelecimento prisional, não configura violação do princípio da separação de poderes. Possibilidade de o magistrado determinar a inclusão no próximo orçamento da verba necessária para obras em cadeia pública. Provisão de eventual cláusula da reserva do possível. Necessidade de se fixar prazo razoável para o cumprimento das obrigações, de forma a não frustrar a tutela pleiteada. Possibilidade de bloqueio de verbas públicas para assegurar o fornecimento de medicamentos." (RE 592.581, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 01/02/2016)

Em suma, considerando a natureza fundamental do direito à saúde, estreitamente ligado ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, mostra-se legítima a previsão de bloqueio de verbas públicas como mecanismo para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, especialmente em casos de urgência envolvendo tratamento de enfermidades graves como o câncer.

Assim, mantenho a possibilidade de bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento da decisão, observado o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para confirmar o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, sem exclusão da responsabilidade solidária subsidiária do Município de Pontes e Lacerda, mantidos os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025